Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-83.2020.8.11.0084
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000366-83.2020.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIANO GOMES DE SOUZA - CPF: 069.480.761-30 (APELANTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), WENDER MAURO PROFESSOR LEITE - CPF: 943.687.911-34 (APELADO), CLODOALDO LOPES DE LIMA - CPF: 830.534.251-49 (APELADO), J. A. D. L. - CPF: 088.405.261-37 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. A. D. L. - CPF: 088.405.261-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DECLARAÇÕES DO RÉU EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO –IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 12, DA LEI N° 10.826/2003 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU CONFESSOU A PROPRIEDADE DA ARMA EM JUÍZO - CORRUPÇÃO DE MENOR –AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE CORRUPÇÃO –
IN DUBIO PRÓ REO
– IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL –
PEDIDO SUCESSIVO
–
APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA -
RECURSO IMPROVIDO
.

Revelando os autos, através das provas produzidas, a associação para atividades de tráfico de drogas, resta inviabilizada a absolvição.

A negativa de autoria por parte do recorrente, em grau de recurso, não anula sua confissão em juízo, quando declarou ser proprietário da arma apreendida.

Para a configuração do crime de corrupção de menor, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores.

Embora os apelantes não apresentem antecedentes criminais, as provas constantes nos autos, as mensagens encontradas nos celulares pertencentes a ambos em que negociavam a droga e outras condutas criminosas, as circunstancias em que ocorreram as prisões, a apreensão dos entorpecentes e demais objetos, evidenciam habitualidade e dedicação às atividades criminosas, de forma a inviabilizar a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo juízo da

Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da Ação Penal nº 1000366-83.2020.811.0084, em que
Adriano Gomes de Souza,
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006, c/c o art. 12 da Lei n° 10.826/2002 e art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, mais 01 (um) ano de detenção e pagamento de 1.220 (um mil duzentos e vinte) dias multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. (Sentença – Id. 76332683).

Em defesa dos apelantes, requer:

a)

Absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, em razão da ausência de elementos que configuram o crime;

b)

Absolvição do crime previsto no art. 12, da Lei n° 10.826/2003;

c)

Absolvição pelo crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B, §2° da Lei n° 8.069/90;

d)

Aplicação do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Drogas
.
(Id. 76332694).

Em resposta, o Ministério Público, pugna pelo parcial provimento do recurso (Id. 76332702/03).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, “
com providência de ofício para afastar a condenação do apelante em relação ao artigo crime do artigo 244-B do ECA e lhe aplicar a causa especial de aumento de pena prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei Antidrogas”
, assim sintetizando:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas, associação para tal finalidade, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição quanto aos crimes de associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Inviabilidade. Confissão do acusado, que narrou em juízo ter se mudado para Apiacás na companhia de um adolescente, para que lá praticassem juntos o crime de tráfico de drogas. Apelante que, ademais, confessou a propriedade da arma de fogo apreendida. 2) Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11343/2006. Descabimento. Há flagrante incompatibilidade entre a figura típica da associação para o tráfico de drogas e o privilégio estabelecido pelo legislador ao pequeno traficante que não registra outros envolvimentos com essa atividade ilícita. 3) Corrupção de menores que, mesmo caracterizada, não enseja condenação pelo artigo 244-B do ECA, mas sim aplicação da causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, com base no princípio da especialidade. Jurisprudência do STJ. Correção de ofício. Parecer pelo desprovimento do recurso, com correção, de ofício, da pena imposta ao réu.”.
(
Sic
-Id. 79890477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da Ação Penal nº 1000366-83.2020.811.0084, em que
Adriano Gomes de Souza,
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006, c/c o art. 12 da Lei n° 10.826/2002 e art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, mais 01 (um) ano de detenção e pagamento de 1.220 (um mil duzentos e vinte) dias multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 26 de junho de 2020, por volta das 16h30min, na Avenida Angelin Zeni, Bairro Pioneiro, próximo ao lado do “Escritório do Filho”, nesta cidade e comarca de Apiacás/MT, o denunciado Adriano Gomes de Souza (20 anos à época dos fatos), qualificado às fls. 57/58-IP trazia consigo, para fins de tráfico,
uma porção de 100g (cem gramas) de Pasta Base de Cocaína, bom como uma porção de 19g (dezenove gramas) de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2. Fato 02

Seguinte as ações ocorridas no “Fato 01”, o denunciado Adriano Gomes de Souza (20 anos à época dos fatos), agindo em concurso com o adolescente Juliano Assis de Lima (16 anos à época dos fatos) e, portanto, corrompendo-o, mantinha sob sua guarda, no interior da residência em que dividem o aluguel, arma de fogo calibre .36, de marca ignorada, número de série S171553 – tipo espingarda –, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. Dinâmica dos Fatos

Consta dos autos que fora noticiado, por denúncias anônimas, a Polícia Judiciária Civil, possíveis atos de tráficos de drogas em uma residência na Avenida Angelin Zeni, Bairro Pioneiro, ao lado do “Escritório do Filho”. Com a informação, a Equipe de Investigadores efetuaram diligências até o local, avistaram o denunciado saindo em uma motocicleta, de posse de uma mochila.

Ato seguinte, acompanharam o denunciado e fizeram sua abordagem (na Rua Japurá, esquina com a Avenida Angelin Zeni). Em revista pessoal, encontraram no interior da mochila que trazia consigo, uma porção de Pasta Base de Cocaína, uma pequena porção de Maconha, totalizando a quantidade acima mencionada,
localizaram ainda, um dichavador; uma balança de precisão; a importância de R$ 1.785,00 e um aparelho celular.

A quantidade de drogas, a forma de armazenagem, os valores em reais (notas fracionadas de R$ 50,00, R$ 10,00 e R$ 2,00), os petrechos (balança de precisão e dichavador) e, as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, evidenciam que tais produtos se destinavam ao comércio ilícito.

Após constada situação flagrante do denunciado (Fato 01), as diligências voltaram-se à residência do flagranteado (Fato 02).
No local encontrava-se o menor Júlio Assis de Lima (pessoa com quem o denunciado divide aluguel de um quarto) e, no interior da residência, foi localizado duas porções de maconha; uma espingarda calibre .36 e uma munição do mesmo calibre deflagrada; o valor de R$ 15,45; recibos de depósitos bancários (em nome de diversas pessoas – vide termo de apreensão); um simulacro de pistola 380 e caderno de anotações; um documento de identidade em nome de Rodrigo Albring Justino e um cartão vale alimentação em nome de Silvano P. G. Filho.

Auto de apreensão, auto de constatação da natureza da substância e auto de exame de eficiência de arma de fogo encontram-se às fls. 14/15, 17/18, 19/20 e 21/22-IP.

Por fim, Excelência, mister destacar que o denunciado Adriano Gomes de Souza durante seu interrogatório, perante a autoridade policial, confessa a prática de traficância nesta comarca, afirmando ainda que o dinheiro consigo encontrado é proveniente da venda de drogas e, que aluga um quarto com o menor Júlio Assis de Lima, dizendo ser o menor o proprietário da arma de fogo encontrada no local, assim como as duas porções de maconha, porém não sabe declinar a origem dos ilícitos. (...)”
(
Sic
-Id. 8486686 – pag. 1-3).

Dado a equidade das provas lançadas na sentença proferida, com o fim de evitar vans repetições, peço vênia para transcreve-la, para usa-la como razão de decidir:

“
FUNDAMENTO E DECIDO.

Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de ação penal pública incondicionada, desencadeada contra Adriano Gomes de Souza, vulgo “Maranhão”, devidamente qualificado na exordial, imputando-lhe a prática, em tese, dos crimes capitulados no artigo 33, “caput” e 35, da Lei nº 11.343/2006, artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 e 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990, na forma do art. 69, do Código Penal.

DO TRAFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06)

A MATERIALIDADE evidencia-se pelo auto de prisão em flagrante (Num. 35705549 - Pág. 3), boletim de ocorrência (Num. 35705549 - Pág. 8), Auto de Apreensão (Num. 35705554), Laudo Preliminar e definitivo da droga (Num. 35705554 e 41631128) estes apresentando resultado positivo para a presença de maconha e cocaína, bem como laudo pericial realizado na balança de precisão apreendida com o réu (Num. 38316115), que constatou resquícios de substancias entorpecentes maconha e cocaína, que causam dependência química.

Por sua vez, a AUTORIA do acusado Adriano está robustamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que resultaram em sua prisão, bem com o depoimento do réu, que confessou os delitos.

A testemunha policial civil Wender Mauro Professor Leite informou em juízo:

“[...] Na data do fato nos havíamos recebido uma denuncia anônima no período matutino, que haviam duas pessoas bem diferentes que não eram da cidade, que estariam residindo ali ao lado do escritório do “filho”, numa casa alugada, antiga rodoviária, na denúncia anônima a pessoa que denunciou falou as características das pessoas, sendo um com estatura mediana, com tatuagem o rosto, cheio de tatuagem e outro já bem forte, moreno, e que estariam ali realizando venda de entorpecente. No período da tarde resolvemos averiguar essa denúncia, tendo em vista que pouco tempo atrás nos havíamos desarticulado uma organização aqui ne, então resolvemos averiguar. Então por conta de umas quatro horas da tarde, pegamos uma viatura, eu e o Clodoaldo pra averiguar essa denúncia anônima. Quando nos entramos na avenida Angeli Zeni com a viatura eu já visualizei uma motocicleta Bros saindo daquela residência e as características daquela pessoa que estava na moto era idêntica da denúncia anônima. Era uma pessoa forte, alta e morena. De imediato fizemos acompanhamento e ao sair daquele endereço essa pessoa logo em seguida virou próximo a rua sentido à direita, onde nos realizamos a abordagem. Ao realizar a abordagem, de imediato, quando eu fiz a revista, coloquei a mão no bolso já encontrei uma pequena porção de substancia análoga a maconha, dentro de um dichavador. Aí logo em seguida eu retirei a mochila que estava na costa dele e fui fazer a revista na mochila encontrei uma balança de precisão e uma grande quantidade de substancia análoga a cocaína em pó, pura. Já demos voz de prisão ao suspeito, perguntamos da onde ele era, da onde ele teria vindo, ele disse que teria vindo do Município de Agua Boa e que estaria aqui para trabalhar no garimpo. Questionamos o garimpo de quem, ele não soube identificar a pessoa que ele estava trabalhando de garimpo. Mediante aquela denuncia sabíamos da residência onde ele estava residindo e de imediato deslocamos a pé, deixamos a viatura na lateral (...) quando eu fui a pé àquela residência eu vi outra pessoa saindo daquele local e era as características da denuncia (...) logo abordei aquela pessoa, fiz a revista entramos na residência e perguntei para os dois se tinha alguma coisa dentro da casa, algum flagrante alguma coisa. Aquela pessoa de tatuagem identificou-se como sendo menor de idade, disse logo pra gente que teria sim em cima do botijão uma sacola, seria arma de fogo, logo em seguida eu fui, tinha um simulacro de pistola e uma espingarda calibre 36 e uma munição deflagrada. Fizemos a apreensão e vasculhamos a casa e dentro da casa encontramos outra porção de substância entorpecente análoga a maconha e em seguida chamamos o apoio da polícia militar que também chegou ao local para dar apoio. Em seguida conduzimos os suspeitos para a Delegacia, fizemos as apreensões, de celulares, da motocicleta inclusive e das armas de fogo. Em seguida levamos para a delegacia onde foi feito o flagrante (...) o menor somente assumiu as armas e que estava lá com o intuito de fazer um roubo, coisa assim parece (...) A casa morava os dois (réu e menor) e eles tinham o intuito de alugar outra casa para montar uma “biqueira” mas não tinham conseguido ainda, então acabaram ficando os dois na mesma residência [...]”.

A testemunha policial civil Clodoaldo Lopes de Lima corroborou as afirmações do colega Wender em juízo, já que participaram em conjunto da ação que resultou na prisão em flagrante do réu.

Sobre a validade do depoimento dos policias que participaram do flagrante, manifesta é a jurisprudência, como se vê do aresto abaixo colacionado:

“Prova – Testemunha – Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório – Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566 – apud Fabbrini Mirabete, CPP interpretado, Atlas, décima primeira edição, 2004, p. 557).

Em seu interrogatório judicial, o réu Adriano Gomes de Souza afirmou:

“[...]
Como eu assumi lá na Delegacia de Apiacas, realmente eu estava efetuando ali o tráfico ali (...) mas sofri um acidente (...) bati a cabeça nesse acidente, então já não estava conseguindo trabalhar mais, quebrei duas costelas, fraturei o fêmur, aí como eu era usuário, comecei a usar droga, aí infelizmente eu recebi uma proposta para vir para Apiacás para revender droga, para uma mulher chamada “Angelica”, mas nunca tive conhecimento, frente a frente sabe (...) só que nunca fiz parte de nenhuma facção, aí recebi essa proposta, recebi essa proposta na Agua Boa, de uma pessoa que eu estava comprando sabe, (...) tive uma passagem quando era de menor, tinha 16 anos ou 17 depois disso nunca pusei os meus pés em delegacia nenhuma, por motivo nenhum, dando continuidade, depois que aceitei a proposta e fui para Apiacás me passaram o contato de uma mulher sabe, que atualmente reside no Pascoal, em Cuiabá, aí nesse telefone ela passou o contato desse menor, da Agua Boa, da mesma cidade que eu moro, e esse menor viria junto comigo para Apiacás (...) então esse menor iria me ajudar, me auxiliar, eu não fazia nem
noção, realmente eu vim para Apiacás pra vender, fazer dinheiro pra ela, então era a proposta que eu recebi dela, recebi outras propostas mas não aceitei. Alias eu só vim porque estava precisando do dinheiro, já tinha uns quatro a cinco meses que eu não trabalhava, sem trabalhar, sem nada (...) JUIZ: o senhor pegou a droga em Agua Boa ou em Apiacás? Reu: Em Apiacás, mandaram me entregar, só que eu não tinha conhecimento de quem era, porque eu não tinha vindo pra cá, para o nortão, primeira vez que vim. JUIZ: E o local para o Sr. ficar, quem arrumou? Reu: Foi ela também que arrumou. JUIZ: Como: Réu: Ela me passou o contato da dona da casa, Dona Teresa se não me engano (...) e ela mesmo lá dentro do presídio, não sei como transferiu o dinheiro para a dona dessa casa, o dinheiro do aluguel, dois meses pagos. JUIZ: Então foi a senhora Angelica que pagou seu aluguel é isso? Réu: Isso (...) JUIZ: Quem iria batizar/misturar a droga? O senhor ou outra pessoa? Réu: Do jeito que a droga chegava pra mim eu não mexia minha única função só tirar, dólar, vender só, pegar o dinheiro e depositar na conta que ela me passava. JUIZ: Qual era o valor de cada porção que o sr vendia de cada cocaína? Réu: Ela sempre mandava eu vender de caixa, que a caixa era dez gramas. Então dez gramas saia de R$ 450,00 a R$ 500,00. JUIZ: E a maconha também foi entregue ao senhor: Réu: A maconha foi entregue pra mim sim, mas a maconha era pra eu poder usar (...) era como uma forma de pagamento que ela tinha me dado, sabe, 50 gramas de maconha também e R$ 1.000,00 em dinheiro que ela tinha me dado, durante vinte e poucos dias só, como forma de pagamento. JUIZ: Essa Angelica que ligou para o Sr. em algum momento ela comentou que era do Comando Vermelho ou que era de outra facção? Réu: Sim, comentou sim. E pediu para eu poder se aliar só que eu não quis, a minha intenção era só ganhar um dinheiro, um dinheiro fácil e sair fora, voltar pra Agua Boa de novo, mandar um dinheiro para minha mãe (...) A moto era emprestada. Eu só conheci esse rapaz por “negão” só (...) JUIZ: O dinheiro que estava com o Sr, mil setecentos e alguma coisa, era da venda de droga? Réu: Sim, tinha recebido esse dinheiro e era pra ter depositado pra ela. JUIZ: O senhor que pedia para o menor vender droga ou o Sr. que vendia? Réu: Eu que vendia, na verdade esse menor veio para poder me auxiliar no caso, ele era meu espelho, tinha que me espelha nele sabe, era mais fácil eu me corromper do que corromper ele (...) o que ela me disse era pra eu continuar vendendo, depois ela iria me dar um carro maior, que eu iria virar gerente, que era pra eu vesti a camisa do Comando Vermelho, só que eu neguei, por isso então eu fiquei como logistas, (...) A arma 36 era minha sim senhor, só que o simulacro da 380 era do menor, essa 36 eu recebi ela em droga, tipo assim o cara comprou a droga de mim, ele tinha uma espingarda pra vender e perguntou se eu queria receber ao invez do dinheiro, aí eu peguei essa espingarda (...) JUIZ: Em Apiacas o Sr. vendia a droga pra que tipo de pessoa? Réu: Quando eu cheguei lá ela mandou essa droga lá pra mim e tinha outras pessoas pessoas que estavam vendendo mas tinha parado, e essas pessoas mandavam os “donos” chegar até mim, “donos” que eu falo são usuários sabe, usuários de cocaína que chegaram até mim [...]”.

É cediço que o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é de ação múltipla ou conteúdo variado.

No crime de ação múltipla ou de conteúdo variado o agente responde por um só crime, ainda que tenha cometido mais de uma ação entre aquelas descritas no tipo, incidindo o princípio da alternatividade.

O delito de tráfico ilícito de entorpecentes possui várias ações que redundam no mesmo tipo penal. Com efeito, quando se trata de crime de ação múltipla, a violação à norma configura uma só prática delituosa.

Desta feita, ante os depoimentos juntados aos autos, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, bem como o depoimento do réu colhido em juízo revela-se que este praticava a mercancia de entorpecentes no Município de Apiacás.

Ademais, nota-se que além das substancias entorpecentes encontradas com o réu e na residência deste, também foi encontrado balança de precisão com resquícios de cocaína, o que evidencia a mercancia de entorpecentes praticada pelo réu.

A associação ao tráfico restou comprovada ainda pela confissão do réu e relatório policial da quebra do sigilo telefônico do acusado, que demonstra que o réu associou-se ao menor Julio Assis de Lima para a prática do tráfico de drogas, inclusive nas palavras do réu, o menor “ensinaria” ele a praticar o crime de tráfico, restando incontroverso que ambos vieram para o Município de Apiacás com esta única finalidade.

Ademais, conforme restou comprovado nos autos o réu tinha plena convicção de que venderia trocas para a organização criminosa "Comando Vermelho", restando evidente sua associação ao tráfico, conforme seu depoimento em juízo:

" [...] JUIZ: Essa Angelica que ligou para o Sr. em algum momento ela comentou que era do Comando Vermelho ou que era de outra facção? Réu: Sim, comentou sim. E pediu para eu poder se aliar só que eu não quis, a minha intenção era só ganhar um dinheiro, um dinheiro fácil e sair fora, voltar pra Agua Boa de novo (...) o que ela me disse era pra eu continuar vendendo, depois ela iria me dar um carro maior, que eu iria virar gerente, que era pra eu vesti a camisa do Comando Vermelho, só que eu neguei, por isso então eu fiquei como logistas [...]".

Nesse sentido colaciono o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006] – RECORRENTE FLAGRADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO TRANSPORTE DE 62 (SESSENTA E DOIS) TABELETES TOTALIZANDO 64,064 [SESSENTA E QUATRO QUILOS E SESSENTA E QUATRO GRAMAS] DE COCAÍNA – MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NO VETOR CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE SE AFIGURA LEGÍTIMA, NO CASO, AUTORIZANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 49 DO TJMT– VETOR MANTIDO – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA BASE APLICANDO-SE A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA [CULPABILIDADE/NATUREZA/QUANTIDADE] – INVIABILIDADADE – MAJORAÇÃO ELEITA PELO JUIZ DA CAUSA ADEQUADA – ACRÉSCIMO APLICADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA PARAMETRIZADO AO QUE PRELECIONAM OS TRIBUNAIS SUPERIORES – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4°, DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA – UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA APREENDIDA PARA ELEVAR A PENA-BASE (PRIMEIRA FASE) E PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS (TERCEIRA FASE), POR DEMONSTRAR QUE O ACUSADO SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, QUE NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STF E STJ – CONDIÇÃO DE “MULA” – ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA – INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ORIENTAÇÕES DO STF, STJ E TJMT– APELANTE QUE NÃO FAZ JUS A MINORANTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Legítima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (HC 266.731/MT,Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018) “Concernente à possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o Superior Tribunalde Justiça decidiu que (...)
o indivíduo que exerce a função de "mula" integra a organização criminosa, o que impede a concessão da benesse legal [...].” (Ap. nº 164904/2014 – Relator: Des. RUI RAMOS RIBEIRO – Primeira Câmara Criminal– 4.8.2015)
Não resta caracterizado bisin idem se o juízo singular considera a quantidade de entorpecente apenas na primeira fase de dosimetria e afasta o tráfico privilegiado com base na forma de execução do crime.

Desta forma, restando comprovado a materialidade e autoria dos crimes tipificados no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006 a condenação do réu é medida que se impõe.

DO CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003 (POSSE IRREEGULAR DE ARMA DE FOGO)

De início, nota-se que o laudo pericial de ID n. 38316118 confirmou a eficiência da arma espingarda calibre 36.

Outrossim, o réu em seu depoimento em juízo afirmou ser o proprietário da arma apreendida em sua residência, afirmando ainda que a recebeu como pagamento pela venda de drogas.

Desta feita, noto que restou comprovada a autoria e materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo, motivo pela qual a condenação do réu às penas do artigo 12 da Lei 10.826/2003 é medida que se impõe.

DO CRIME DO ARTIGO 244-B, §2º DA LEI 8.069/90 (CORRUPÇÃO DE MENORES)

Em relação ao delito capitulado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, resta inconteste ainda sua materialidade e autoria, tendo em vista que, em que pese o réu afirmar em suas derradeiras alegações finais que não tinha conhecimento da idade do menor, não é o que restou apurado nos autos durante a instrução processual.

Nota-se que o réu, em seu interrogatório na fase judicial, em nenhum momento afirmou desconhecer que seu comparsa era menor de idade, se limitando afirmar que o menor lhe serviria de “espelho” para o crime de tráfico.

Outrossim, restou demonstrado nos autos que o réu viajou do Município de Agua Boa à Apiacás juntamente com o menor, com a única finalidade de traficar drogas nesta região, ocasião em que alugaram uma casa e residiram juntos, sendo, portanto, inviável que o réu não tinha conhecimento da idade do menor.

Ademais, em crimes de trafico de drogas é extremamente comum a existência deste outro crime, onde o agente inclui menores de idade para revender entorpecentes, objetivando a impunidade do ilícito.

Diante do exposto, comprovada satisfatoriamente a materialidade e autoria delitiva do autor, mister a condenação do réu quanto ao crime de corrupção de menores.

Dessa forma, diante do robusto lastro probatório acima descrito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar ADRIANO GOMES DE SOUZA nos preceitos do artigo 33 “caput”, e 35 da Lei nº 11.343/2006, artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 244-B, §2 da Lei 8.069/90. (...)”
(sic-Id. 76332683).

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Assim dispõe o art. 35 da Lei 11.343/06:

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34
desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A conduta proscrita consiste, pois, em "associar-se" para o fim de praticar o crime descrito nos art. 33 da Lei 11.343/06.

Destarte, para que se configure o vínculo associativo, de forma autônoma, é mister a presença de ajuste prévio a esse fim, com índole permanente, pois, na hipótese de convergência ocasional de vontades, reconhecer-se-á o Concurso de Pessoas.

Acerca da imprescindibilidade do animus associativo duradouro e permanente, leciona Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06:

"(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa. (...)" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 366)

O magistrado singular entendeu pela existência de elementos suficientes para a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Observa-se dos elementos sacados das provas, principalmente pela confissão do apelante, o relatório policial da quebra de sigilo telefônico e as provas testemunhais dos agentes policiais, restou configurado que o apelante Adriano, teria se associado a pessoa, a quem deu nome de “Angélica”, que é vinculada à Organização Criminosa do Comando Vermelho, e ao menor Júlio Assis de Lima , conforme declarações do próprio apelante, tendo eles vindo da cidade de Água Boa para Apiacás com o intuito de praticar comércio ilícito de entorpecentes, inclusive com locação de imóvel para esta finalidade. Diante disso, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do recorrente em relação à prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, pois restaram comprovado nos autos,
quantum satis
o
animus
associativo entre os agentes citados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente na Comarca de Apiacás, sendo de rigor a manutenção da condenação pelo crime ora analisado.

A defesa busca a absolvição da prática do crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, sob a alegação de a arma apreendida seria do menor Júlio, contudo, ao que consta nas declarações do apelante, que inclusive foi transcrito na sentença penal condenatória, Adriano confessou a propriedade da arma citada, assim afirmando à resposta do Magistrado “
A arma 36 era minha sim senhor,
só que o simulacro da 380 era do menor,
essa 36 eu recebi ela em droga, tipo assim o cara comprou a droga de mim, ele tinha uma espingarda pra vender e perguntou se eu queria receber ao invez do dinheiro, aí eu peguei essa espingarda
...”
.

Logo, entendo que o pleito não merece acolhimento.

Mantenho, portanto, a condenação de
Adriano Gomes de Souza
nas penas do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

No que tange ao crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90,

e o argumento de que o menor já estava corrompido à época dos fatos, este também não merece prosperar.

O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1º. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor".
(
Direito Penal, vol. 3, 18ª ed., 1986, p. 178)

A
mens legis
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática dos delitos pelos apelantes, em companhia do menor, à época, Júlio, conforme provas juntadas aos autos, sendo, cristalino o enquadramento dos acusados nas sanções previstas no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

[...]
Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores.
3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.º 92014 - 1ª Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008) (negritou-se)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. [...]
(REsp 1050547/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 –
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção dos fatos ao preceito típico legal, a condenação do réu pelo delito de corrupção de menor é medida que se impõe.

Concernente ao pleito do recorrente de

aplicação do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, melhor sorte não assiste ao apelante, pois

Além disso, há fortes indícios de que o apelante faça parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, motivos estes, que configuram tanto a dedicação à atividade criminosa como a participação em organização criminosa, não preenchendo, portanto, os requisitos obrigatórios do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse entendimento, apresento julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no
impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, lastreada no seu histórico criminal e na grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cinco quilos de maconha e mais de cem gramas de cocaína), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

V - No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.

VI - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão da grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cinco quilos de maconha e mais de cem gramas de cocaína), em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 610.269/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) ”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO. ADEQUADO. QUANTIDADE DE DROGAS.PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o
afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas
(traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas também
pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional
. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.

III - Quanto ao regime prisional, a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (60g de crack dividas em 15 porções, 32g de maconha e 04 pinos de cocaína), foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06.

IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 615.442/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) ”

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem que os pacientes se dedicavam a atividades criminosas.
A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.

3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 618.180/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) ”

Este e. Tribunal de Justiça, entende que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO - IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – ENVOLVIMENTO DA RÉ COM O COMANDO VERMELHO – 4) RECURSO DESPROVIDO.

1) Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico, se as provas constantes dos autos, consistente nos depoimentos harmônicos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da acusada, somados às circunstâncias em que se deu a apreensão da droga – 2,5Kg de cocaína, não deixam dúvida quanto à traficância exercida pela acusada.

2) Considerando a grande quantidade de droga apreendida, e o seu grande poder nocivo – 2,5Kg de pasta-base de cocaína, entendo razoável e proporcional a exasperação da pena-base em 02 (dois anos) acima do mínimo legal.

3) A
apelante não preenche todos os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado, dado o seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”
, verdadeiro proprietário da droga apreendida na casa da apelante, que como já mencionado, fora avaliada em aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4) Recurso desprovido. (N.U 0001934-25.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020) (negritei)”

Assim, mostra-se incabível a aplicação da diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão do apelante não preencher cumulativamente os requisitos mencionados no dispositivo.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença em todos os termos.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021